Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-38.2024.8.11.0049
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000257-38.2024.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[N C ESTETICABOOUT LTDA - CNPJ: 36.231.213/0001-71 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), NATYELLE CRISTINA CIRQUEIRA SOARES - CPF: 061.979.842-45 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a sua flagrante deserção.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do
recurso
é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1000257-38.2024.8.11.0049

AGRAVANTES: N C ESTÉTICABOOUT LTDA E NATYELLE CRISTINA CIRQUEIRA SOARES

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
N C ESTÉTICABOOUT LTDA
e
NATYELLE CRISTINA CIRQUEIRA SOARES
, contra decisão unipessoal desta relatora (Id. 289984862), que não conheceu do recurso de apelação pela falta de pressuposto para o desenvolvimento válido – preparo.

A parte agravante sustenta, nas razões recursais (Id. 294320390), que o recurso é tempestivo, nos moldes do artigo 1.070 do Código de Processo Civil.

Aduz que o recurso discute a própria concessão da gratuidade de justiça, portanto não é exigível o preparo, sob pena de cerceamento do direito de defesa, com fundamento na jurisprudência do STJ, que afasta a deserção nos casos em que se discute a assistência judiciária gratuita, citando, exemplificativamente, os julgados AgInt no RMS no. 49.194/AC, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no. 929.242/SP, AgInt no AREsp no. 1.647.231/SP, AgInt no REsp no. 1239626/RS e outros.

Assevera que o indeferimento da gratuidade baseou-se em fundamentos objetivos dissociados da presunção
juris tantum
decorrente da declaração de hipossuficiência, sendo possível o requerimento da benesse em qualquer tempo, inclusive na via recursal.

Argumenta que foram apresentados documentos como declaração de hipossuficiência, CTPS e declarações de imposto de renda que demonstram a ausência de recursos financeiros para suportar os encargos processuais.

Assegura que a negativa da gratuidade constitui afronta ao direito fundamental de acesso à justiça, assegurado no art. 5o, XXXV e LXXIV da CF.

Enfatiza que foram negados os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não foi oportunizado à parte suprir eventual vício quanto à representação processual ou à comprovação da hipossuficiência, nos termo do art. 5o, LIV e LV da CF.

Denota que o juiz de origem não assegurou o acesso efetivo à jurisdição e tampouco garantiu meios que promovam a razoável duração do processo e sua celeridade.

Defende que o recurso de apelação teve seu processamento obstado sem apreciação meritória das alegações relativas a cláusulas abusivas, capitalização de juros, comissões e taxas ilegais inseridas em contrato de financiamento bancário, o que viola os princípios do Código de Defesa do Consumidor e os direitos fundamentais processuais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Consoante relatado, pretendem as agravantes a reforma da decisão agravada
que,
após o indeferimento da benesse assistencial, não conheceu do recurso de apelação interposto por elas, ante a inércia em proceder com o recolhimento do preparo, e para tanto, defendem, em suma, que
não possuem condição
financeira para arcar com as custas do processo.

Pois bem.
Como sabido, para a exclusão de tal benesse é necessário que existam fundadas razões, sob pena de se violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o artigo
93
,
IX
, da
Constituição da República
.

Cumpre observar que a alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Da simples leitura do artigo acima transcrito, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas à declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador o indeferimento do pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

Na hipótese, ao interpor o recurso de apelação, os recorrentes pugnaram pela concessão do benefício. Na sequência, em despacho de minha lavra, foi oportunizado anexar ao feito documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência.

Todavia, não se manifestaram no tempo e modo devidos, conforme certificado nos autos, e diante da ausência de demonstração da condição de penúria financeira, foi indeferida a benesse da justiça gratuita, sendo novamente intimados, agora para recolherem o preparo, entretanto, limitaram-se em manifestar por meio da petição Id. 288003391 que não dispunham de recursos para tanto, seguindo-se da prolação da decisão ora agravada que não conheceu do apelo em razão da falta do preparo recursal (Id. 289984862), que, como sabido, é medida impositiva à recorrente e requisito de admissibilidade, nos termos do artigo 1.007 do CPC.

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Sobre a matéria, colaciono julgados deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O APELO INTERPOSTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC
– MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032964-59.2019.8.11.0041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NÃO COMPROVAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA - DESERÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo sido indeferida a concessão da gratuidade judiciária postulada pela agravante, bem como desatendida a intimação para o recolhimento do preparo recursal, resta caracterizada a deserção, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020320-71.2023.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2023)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

ADVIRTO
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejarão na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2o, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025